Tribunal: TJDFT
Processo: 0731753-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731753-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO J. SAFRA S.A, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 74240334 protocolada pelo BANCO BMG S/A. Intime-se a parte autora apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os 03 (três) últimos contracheques para possibilitar a limitação de margem dos empréstimos consignados e cartão de crédito consignado tal qual decidido na r. sentença apelada de ID 73050553. P. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator